Tribunal: TJDFT
Processo: 0707419-54.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. LESÕES CORPORAIS. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. CONTRAVENÇÃO. VIAS DE FATO. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Possível a condenação do réu pela contravenção de vias de fato, vez que há provas da autoria e da materialidade do ato ilícito. A ausência de exame de corpo de delito impede a condenação pelo crime mais grave, nos termos do artigo 158, do CPP, mas não obsta a condenação do réu como incurso no ilícito subsidiário, que no caso é a contravenção prevista no artigo 65, da LCP, ante o conjunto probatório dos autos que demonstra a prática de atos de violência física contra a vítima.
2. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.